Tribunal: TJMT
Processo: 1010887-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010887-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA - CNPJ: 06.975.771/0001-80 (EMBARGADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), JONAS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 621.588.991-15 (ADVOGADO), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e,
nesse ponto
, negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e,
nesse ponto
, negou-lhe provimento.

O
embargante delimita sua insurgência exclusivamente ao não conhecimento do agravo quanto ao indeferimento da prova pericial grafotécnica. Alega omissão quanto à aplicação concreta do Tema 988/STJ, invocando orientação jurisprudencial da Quarta Turma do STJ extraída do
AgInt
no
AREsp
nº 2.092.655/MG. Requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes para que o Agravo de Instrumento seja conhecido também quanto ao indeferimento da prova pericial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ficou definido no acórdão embargado que
o indeferimento de produção de prova pericial não autoriza a interposição imediata de Agravo de Instrumento por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da matéria em apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No aresto foi expressamente analisada
a aplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme estabelecido no Tema 988/STJ, concluindo pela ausência de urgência que justificasse a mitigação do rol taxativo para o caso específico do indeferimento de prova pericial.

O embargante invoca o
AgInt
no
AREsp
nº 2.092.655/MG.
No julgado citado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu o conhecimento do agravo de instrumento em situação excepcional, na qual se verificava risco concreto e imediato de prejuízo processual de difícil ou impossível reparação. Ainda assim, essa orientação não firmou regra geral de cabimento do agravo de instrumento contra toda decisão que indefere prova pericial.

Assim, o precedente deve ser compreendido dentro dos limites do caso concreto que o originou, exigindo-se sempre a análise individualizada das circunstâncias de cada processo.

No caso dos autos, não se verifica a urgência excepcional que justificaria a mitigação da taxatividade. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial
pode ser adequadamente examinada em sede de apelação, sem risco de perecimento do direito de defesa ou de tornar inútil o exame futuro da questão.

T
odos
os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar
as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026